Tribunal: TJDFT
Processo: 0003958-52.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003958-52.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OSMARINA CAETANA DA SILVA, PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA, PAULO CESAR LOBAO LIMA, QUINTINO FIRMO ARAGAO, RAFAEL SILVA NALESSO, RAMIRO LUCIO MONTALVAO, RAQUEL ALBERTO DA SILVA, RAQUEL FERNANDES ALVES, REGIANE ALVES DE BRITO, REJANE MARIA MALHEIROS DO AMARAL, RENATO GOMES RIBEIRO, RICARDO VIEIRA DO NASCIMENTO, RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO, RITA DE CASSIA TOLEDO LEAL, RODRIGO PINHEIRO DE ANDRADE, RONEI BRANDAO RAMOS, ROSA MARIA VIANA, ROSALINA LOURDES DE OLIVEIRA, ROSANE BRAGA DE FIGUEIREDO, ROSANGELA BATISTA, ROSINETE DA SILVA SANTANA, RUBENS DANTAS DE OLIVEIRA, RUTHE MAGNO FONTES, PEDRO PAULO PEREIRA DE ARAUJO, PENHA ROSANGELA RAMOS, ROSIMAYRE SANT ANNA, ROZANE BEZERRA DE SIQUEIRA, PAULO ROGERIO BEZERRA DE SIQUEIRA, PEDRO ROMERO BEZERRA DE SIQUEIRA, MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SIQUEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A requisição de pequeno valor em relação aos credores ROSA MARIA VIANA e RONEI BRANDÃO RAMOS foi extinta, conforme decisão de ID 25644139 - pgs. 25/26. O credor RONEI BRANDÃO RAMOS deu quitação em 4.9.2019, nos termos do alvará de levantamento de ID 25644139 - pg. 29. Em princípio, ROSA MARIA VIANA não recebeu o crédito, pois não constava endereço atualizado (ID 25644139) e, intimados os respectivos causídicos, o prazo para resposta transcorreu in albis, consoante certidão de ID 37037761. O SINDSAÚDE forneceu endereço atualizado da credora no ID 38147434, no qual foi encontrada. Por sua vez, a exequente informou, em 17.9.2022, não ter obtido esclarecimentos do SINDSAÚDE de como proceder (ID 39376783). Assim, certifique a COORPRE se ocorreu o levantamento dos valores por ROSA MARIA VIANA. Na petição de ID 51359939, os herdeiros de ROSALI BEZERRA DE SIQUEIRA informam o falecimento dela e requerem a habilitação nos autos como credores, o que foi deferido pela decisão de ID 52654694 e teve o precatório retificado (ID 53972467). Verifica-se, na decisão de ID 51359958. p. 9, que, além de ROSALI BEZERRA DE SIQUEIRA, faleceu RUTH MAGNO FONTES, cujos herdeiros/sucessores não pleitearam a habilitação nos autos. Logo, determino a intimação dos herdeiros/sucessores da credora RUTH MAGNO FONTES para que formulem pedido de habilitação, mediante requerimento e retirada de certidão de inventário na COORPRE, de acordo com a explicação contida na referida decisão: Antes, porém o(s) herdeiro(s)/sucessor(es) deverão requerer e retirar certidão de inventário nesta Coordenadoria para realizar(em) a partilha do crédito. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que fazia jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, amento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor(a) relativo ao precatório em epígrafe (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador